Tribunal: TJBA
Processo: 0511236-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511236-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO FUNDACAO POLITECNICA

Advogado(s)
:
DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: ANTONIO PELEGRINO PINTO

Advogado(s)
:

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. REVELIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU COMO PROVA DE TITULARIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por condomínio contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de despesas condominiais referentes a oito unidades autônomas, sob o fundamento de insuficiência de prova quanto à legitimidade passiva do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório apresentado pelo condomínio é suficiente para demonstrar a legitimidade passiva do réu em relação às unidades autônomas objeto da cobrança, considerando os efeitos da revelia e o ônus da prova em ações de cobrança de despesas condominiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em ações de cobrança de taxas condominiais, ainda que o réu seja revel, incumbe ao condomínio autor comprovar não apenas a existência do débito, mas também a legitimidade passiva do réu, demonstrando sua condição de proprietário ou possuidor responsável pelo pagamento das despesas das unidades autônomas objeto da cobrança, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A obrigação de contribuir para as despesas do condomínio decorre do art. 1.336, I, do Código Civil, tratando-se de obrigação propter rem que acompanha a coisa e vincula seu titular, sendo imprescindível demonstrar o vínculo jurídico do réu com as unidades.

5. As planilhas de débito condominial, por si sós, não são suficientes para comprovar a titularidade do réu sobre as unidades, sendo necessária a juntada de documentos que demonstrem, de forma inequívoca, que o réu é proprietário ou possuidor responsável, tais como matrículas imobiliárias, escrituras públicas, contratos de compra e venda ou locação.

6. A existência de execução fiscal de IPTU em nome do réu constitui prova robusta da titularidade ou posse da unidade, uma vez que o Município apenas executa o contribuinte proprietário ou possuidor do imóvel, conforme arts. 34 e 123 do Código Tributário Nacional, demonstrando que o réu é também responsável pelo pagamento das taxas condominiais correspondentes.

7. Restando demonstrada documentalmente apenas a execução fiscal referente a uma das oito unidades, há legitimidade passiva comprovada apenas quanto a esta, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito em relação às demais unidades por ilegitimidade passiva, reconhecida de ofício, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido parcialmente para julgar procedente o pedido em relação à unidade cuja titularidade do réu foi comprovada e extinguir o processo sem resolução do mérito quanto às demais unidades por ilegitimidade passiva, reconhecida de ofício.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 373, I, e 485, VI; CC, arts. 1.336, I e § 1º; CTN, arts. 34 e 123.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0511236-44.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante CONDOMINIO EDIFICIO FUNDACAO POLITECNICA e como apelada ANTONIO PELEGRINO PINTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar parcial pr
o
vimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.